Tribunal: TJMT
Processo: 0002228-80.2015.8.11.0020
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002228-80.2015.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), SEBASTIANA BORGES DAVID - CPF: 172.364.521-49 (AGRAVADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), APARECIDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 244.344.268-34 (AGRAVADO), APARECIDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 244.344.268-34 (AGRAVANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), SEBASTIANA BORGES DAVID - CPF: 172.364.521-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO - PRAZO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §5o, I, DO CC – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Prescreve em cinco anos a pretensão formulada em ação monitória, lastreada em cédula de crédito bancário, cujo prazo tem início a partir do vencimento do título, e não do esgotamento do prazo para o ajuizamento da ação de execução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo Banco Bradesco S.A., contra decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação cível, interposto por Sebastiana Borges David e por Aparecido Barbosa da Silva, para reformar a sentença impugnada e, com isso, acolher os embargos monitórios opostos pelos apelantes, ora agravados, para reconhecer a prescrição da pretensão formulada nesta ação, julgando a ação monitória extinta, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Por conseguinte, inverteu o ônus sucumbencial, condenando o banco agravante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Neste momento, o banco agravante sustenta, em breve resumo, que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 206, §5o, do Código Civil, para o ajuizamento da ação monitória tem início a partir da prescrição da pretensão executória, e não a partir do vencimento do título.

Contrarrazões vieram ao id. 67820465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelos agravados, para reformar a sentença impugnada e, com isso, acolher os embargos monitórios opostos pelos agravados, para reconhecer a prescrição da pretensão formulada nesta ação, julgando a ação monitória extinta, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Pois bem.

Em 13 de outubro de 2015
, o banco agravante ajuizou ação monitória em face dos agravados, alicerçada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no 177.369.255 (id. 63696472, fls. 16), celebrada entre as partes em
06 de julho de 2010
, a ser pago em 01 (uma) parcela, no valor de R$ 79.151,75 (setenta e nove mil cento e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos), com vencimento em
04 de outubro de 2010
.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a prescrição da pretensão formulada, porquanto o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva, é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, e não após o transcurso do prazo prescricional da ação de execução, consoante entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1262056/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. PRAZO QUINQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título". 2. Recurso especial provido.
(REsp 1262056/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 03/02/2014)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO
E INDUSTRIAL - PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3o, VIII, DO CÓDIGO CIVIL -
TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO
- PRECEDENTES DO STJ - ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA. 1. Acórdão recorrido em sintonia com entendimento firmado por esta Corte de que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito sem força executiva é quinquenal,
a contar do dia seguinte ao vencimento do título
. Precedentes. 2. In casu, a ação monitória está fundada em Cédulas de Crédito Industrial, tendo ocorrido a prescrição somente em relação à Cédula n. 097/04-0015-1 que venceu em 29/8/2005, pois a presente ação foi proposta em 31/8/2010, quando já operada a prescrição do referido título na data de 29/8/2010. 3. Nos termos do art. 202 do Código Civil, a simples proposta de renegociação de dívida feita pelo credor, sem a especificação da dívida a que se refere e sem o reconhecimento inequívoco de tal dívida pelo devedor, não é causa de interrupção da prescrição. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1680272/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. NOTA DE CRÉDITO.
PRESCRIÇÃO. COBRANÇA VIA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRAZO. CINCO ANOS. INÍCIO DA FLUÊNCIA: VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 189, 206, § 5o, I, e 2.028 DO CC/2002; 177 do CC/1916; 10 e 18 DO DL 413/1969. 1- (...) 5- O prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por nota de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002),
começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida
. 6- Hipótese em que a obrigação venceu em 15/11/2002, a atrair a incidência da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. Prazo prescricional findo em 11/1/2008. Pretensão prescrita. 7- Recurso especial não provido.
(REsp 1405500/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014)

Assim, tendo a Cédula de Crédito Bancário, objeto deste feito, vencido em
04/10/2010
, e a ação monitória ajuizada em
13/10/2015
, ou seja, 09 (nove) dias após o decurso do prazo prescricional, não há como deixar de reconhecer prescrição da pretensão formulada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020